Tribunal: STF
Processo: Rcl 46644
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Autos nº 0000359-02.2015.5.03.0135) que manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.
    2. A parte reclamante alega: (i) violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral; (ii) afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 
    3.  Por despacho datado de 17.05.21 determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. A autoridade reclamada informa que, interposto recurso extraordinário, o processo de origem foi sobrestado, com base no Tema 1.118 da repercussão geral, até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. Confira-se:
    “A Cemig Distribuição S.A. interpôs recurso de revista, o qual teve seguimento denegado neste Tribunal, seguindo-se a interposição de agravo de instrumento. 
    Em 03/10/2020, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, sendo distribuídos por prevenção ao Ministro Alexandre Luiz Ramos, integrante da 4ª Turma. 
    Em 04/11/2021, o referido Ministro determinou a suspensão do presente processo e o sobrestamento do exame do respectivo recurso, em razão de a matéria nele versada estar vinculada ao objeto de repercussão geral admitida pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária do dia 11/12/2020, nos autos do RE nº 1.298.647 (“Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)” – Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral daquela Corte). 
    Em 10/03/2021, a Cemig insurgiu-se contra esta última, por meio da apresentação de agravo interno, o qual foi recebido pelo Ministro Relator como pedido de reconsideração, que na mesma assentada, foi rejeitado, nos termos do despacho publicado em 30/03/2021. 
     Informo, por fim, a V. Exa., a impossibilidade de dar cumprimento à determinação de intimação da parte beneficiária do ato reclamado, uma vez que os autos, conforme exposto, encontram-se no Tribunal Superior do Trabalho. 
    Prestadas tais informações, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.” 
    7. Desse modo, estando a tramitação do processo de origem suspensa em razão de decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante do STF, pois a matéria aguarda reapreciação pela instância superior da Justiça do Trabalho.
    8. A decisão que se pretende obter pela via reclamatória mostra-se inútil ou desnecessária, já que o processo se mantém suspenso na origem. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.686, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    9. Diante do exposto, julgo prejudicada a presente reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator